Tribunal: TJES
Processo: 5003416-35.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003416-35.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILSON SANTOS SOUZA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Em apertada síntese: o autor narrou que no dia 05/09/2019 um caminhão passou próximo à sua residência e danificou os fios de energia, momento em que ficou sem o serviço

Sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedente as pretensões autorais nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a requerida a pagar ao autor as seguintes importâncias: i) R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID nº 3439894.

Deverá o autor adimplir com as faturas mensalmente geradas de acordo com seu consumo, sob pena de suspensão no fornecimento de energia elétrica, desde que haja cumprimento dos requisitos legais pela requerida.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move Recurso Inominado pretendendo a reforma da sentença. Afirma que o CDC não é aplicável ao caso e, se aplicado, estaria configurada culpa exclusiva do recorrido. Afirma ainda não estarem caracterizados danos materiais e morais, mas se mantida a condenação, esta deveria ser reduzida para patamares razoáveis.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Após analisar detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora se esforce, a Recorrente não conseguiu argumentos que afastem as preciosas conclusões formuladas pelo juízo pregresso.

A relação em apreço, claramente configura-se como relação de consumo, uma vez que a EDP é prestadora de serviços remunerados, ainda que serviços públicos, enquadra-se no conceeito de fornecedor previsto no art. 3º c/c art. 6º, X, c/c art. 22, todos do CDC.

Já o recorrido enquadra-se no conceito de fornecedor por equiparação, tendo sido vítima de acidente causado em razão de falha na prestação de serviços da recorrente, na forma do art. 17 do CDC.

A Recorrente acerta ao afirmar que, em caso de conduta omissiva do prestador de serviços públicos, é possível aplicar a responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, seria necessário comprovar a existência de culpa pela omissão, em sentido amplo, seria necessário estar caracterizada a negligência do prestador de serviço. Nesse caso, seria necessário estar evidente que a fiação que causou o acidente era da Recorrente, a fim de que seja configurada sua conduta culposa por omissão, negligência.

Ocorre que, ainda que se aplique a responsabilidade subjetiva, a relação não perde seu caráter consumerista, pelo que, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, caberia à Recorrente, demonstrar que a fiação que ocasionou o acidente seria de responsabilidade de outra concessionária, o que não fez. Por outro lado, a testemunha ouvida em audiência (evento 59) afirmou que o acidente ocasionou queda de energia e que, após o acidente, foram funcionários da recorrente que consertaram o fio.

Tal panorama, somado às fotos do acidente juntadas no evento 2.9, é suficiente para evidenciar que se tratava de fiação vinculada ao fornecimento de energia elétrica, e não de outro serviço público. A testemunha ainda indicou que a fiação estava exposta há mais de um dia, o que é suficiente para caracterizar negligência da concessionária no dever de manutenção, o que caracteriza sua culpabilidade.

Desse modo, resta evidente que estão presentes a ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre este e uma omissão da Recorrente, bem como está caracterizada negligência dessa, conduta omissiva. Não há nenhum evidência ou indício de que o acidente tenha ocorrido por culpa do Recorrido.

Estando caracterizada a responsabilidade civil, verifico que os danos morais foram fixados como ressarcimento simples dos gastos efetivamente comprovados pelo recorrido.

Quanto aos danos morais, estes estão presentes. Equivoca-se a recorrente ao afirmar que a existência de dano moral exigiria comprovação de situação apta a causar constrangimento ou vexame. Os danos morais são aqueles que abalam a esfera íntima da pessoa, colocando-a em situação de vulnerabilidade e/ou fragilidade emocional, mental ou psiquica.

No caso, um acidente que causa extensas lesões corporais e com lenta recuperação, claramente, é situação apta a gerar abalos emocionais que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Estando configurados os danos morais, verifico que o valor foi arbitrado de forma razoável à luz do caso sub judice e atende aos fins do instituto, devendo ser mantido.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da mesma lei.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.